Tribunal: STF
Processo: ARE 1569266
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 23, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90). ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS PAGO PELO CONSUMIDOR. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENAS. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. 1. O STJ sedimentou o entendimento de que, para configurar o crime descrito no art. 2º, inciso II da Lei nº 8.137/90, basta a configuração do dolo genérico, exigindo-se apenas o ato voluntário de deixar de repassar aos cofres públicos o valor de tributo descontado ou cobrado de terceiros, não importando o regime adotado na comercialização do produto ou serviço, se direto ou por substituição, sendo irrelevante o especial fim de se apropriar de tais valores (HC nº 399.199/SC). 2. Comprovadas a materialidade e a autoria quanto ao não recolhimento de ICMS no prazo devido, mediante conduta descrita no art. 2º, inciso II da Lei nº 8.137/90, restando configurado o crime de sonegação fiscal, não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. É imprescindível, para que as dificuldades financeiras possam configurar inexigibilidade de conduta diversa, que a defesa apresente provas contundentes da insolvência da empresa ou do esforço dos administradores em revertê-la, assim como da indispensável boa-fé em se efetuar o adimplemento de outros créditos como alternativa socialmente menos danosa, no lugar do tributo devido, o que não ocorreu no presente caso. 4. Merece ser reduzida a pena-base quando verificados equívocos na análise das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, motivos e consequências do crime, com readequação proporcional da pena corpórea e de multa impostas, com a manutenção da continuidade delitiva em 2/3 pela presença de 9 condutas (Súm 659, STJ). 5. A Fazenda Pública, vítima do crime contra a ordem tributária, recupera os valores sonegados, mediante a inscrição do débito tributário na dívida ativa, constituindo-se em um título executivo extrajudicial, que goza de liquidez e certeza, exigível através da ação de execução fiscal e, desta forma, a fixação de valor mínimo para reparação de danos, na seara criminal, atribuirá ao ente público outro título executivo, judicial, o que configurar-se-á numa possibilidade de dupla cobrança, incorrendo em bis in idem, devendo, portanto, ser excluída a reparação de danos de ofício. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A REPARAÇÃO DE DANOS.” (eDOC 23, p. 7-8; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 29, p. 1-12).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-20), porquanto “(...) o Tribunal de Justiça de Goiás incorreu em frontal violação ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da Constituição da República, bem como contrariou, de forma clara, a tese assentada no julgamento do HC 163.334 (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 32, p. 1-45).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 40 e 42). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 46, p. 1-19), bem como do AREsp (eDOC 45, p. 1-19).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.670.949/GO (eDOC 63, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 72-86). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 93, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 42, p. 1-3):



    “Prima facie, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo.



    De plano, verifico que o art. 5º, XXXIX e XLVI da Constituição Federal não foi objeto de discussão no acórdão atacado, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que enseja a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso.” (eDOC 42, p. 3; grifos originais e nossos)



    Finalmente, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a arguição da prescrição (eDOC 46, p. 2-7) deverá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; ARE 1.423.143 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.9.2024; recentemente: ARE 1.535.717 AgR-Segundo/SE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 4.7.2025; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.” (grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente